Tribunal: TJMT
Processo: 0014922-96.2019.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014922-96.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON DE ANDRADE ROCHA - CPF: 047.327.621-66 (EMBARGANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), ADRIELLY EVILLYN DE ALMEIDA PEGORARO - CPF: 044.641.421-25 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIELLY EVILLYN DE ALMEIDA PEGORARO - CPF: 044.641.421-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JACKSON DE ANDRADE ROCHA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INCONFORMISMO DO EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de omissão e contradição no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0014922-96.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: JACKSON DE ANDRADE ROCHA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Jackson de Andrade Rocha contra o acórdão no ID. 189626660, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que o condenou a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Alega omissão
“acerca da contrariedade entre o comando sentencial e os artigos 386, caput e inciso VII, artigos 28 e 42 da lei 11.343/06, artigos 33, §2ª, 59, caput e 61, inciso I, do Código Penal.”
(sic)

Requer que seja sanada a referida omissão para que esta Câmara se pronuncie acerca da contrariedade entre o comando sentencial e os artigos 386,
caput
e inciso VII, artigos 28 e 42 da lei 11.343/06, artigos 33, §2ª, 59,
caput
e 61, inciso I, do Código Penal, com o fim de prequestionamento para interposição de Recurso Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JACKSON DE ANDRADE ROCHA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, nos termos do art. 619 de Código de Processo Penal.

Com efeito, é nítida a pretensão do embargante de rediscutir a matéria já exaustivamente enfrentada por ocasião do julgamento do Apelação n. 0014922-96.2019.8.11.0002

Pois bem, em suas razões de apelação, o apelante, ora embargante, sustentou
“inexistência de suspeita ou informação anterior de que o acusado estava traficando drogas, não havendo nenhuma investigação minuciosa (com fotos ou vídeos, ou mesmo gravação telefônica) que logrou atestar tal suspeita, mas apenas a apreensão de uma pequena porção em seu bolso que era para uso próprio.”
(
sic
) Alegou inexistência de provas da destinação comercial do entorpecente apreendido, destacando a condição de usuário de droga. No tocante à dosimetria da pena, aduziu dupla valoração negativa na 1ª e na 2ª fase pela reincidência. Ao final, requereu a absolvição do tráfico ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Alternativamente, postulou o redimensionamento da pena e a modificação do regime de cumprimento de pena para o inicial semiaberto.

Assim, à luz dos argumentos recursais, o conjunto probatório dos autos e o pleito foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê qualquer nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
MACONHA E COCAÍNA ACONDICIONADA EM PORÇÕES MENORES – BALANÇA DE PRECISÃO – DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR – MANTER EM DEPÓSITO E TRAZER CONSIGO PARA COMERCIALIZAÇÃO –
CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – CONDENAÇÕES ANTERIORES DIVERSAS – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO –
RECURSO IMPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais sob o crivo do contraditório, a apreensão de porções de maconha e cocaína, bem como da balança de precisão, aliados aos diálogos e imagens extraídos do aparelho celular do apelante, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso.

Mostra-se correto o regime inicial fechado, quando o réu for reincidente e aplicada pena superior a quatro anos de reclusão.”

Ademais, o embargante sequer fundamenta ou esclarece a alegada omissão, apenas genericamente afirma “
contrariedade entre o comando sentencial e os artigos 386, caput e inciso VII, artigos 28 e 42 da lei 11.343/06, artigos 33, §2ª, 59, caput e 61, inciso I, do Código Penal.”
(
sic
)

Nesse contexto, se o resultado do julgamento da apelação criminal afetou aos interesses do embargante, deve manejar o recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão.

Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023